Tribunal: TJDFT
Processo: 0736348-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736348-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, MOACIR FERNANDES DA SILVA APELADO: MOACIR FERNANDES DA SILVA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator